Tribunal: TJSP
Processo: 2223821-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pedido objetivando a concessão de regime semiaberto independente da elaboração de exame criminológico, ou, subsidiariamente, que sejam determinadas providências para que a perícia seja concluída no prazo máximo de trinta dias. Progressão de regime já concedida diretamente pelo juízo "a quo". Impetração prejudicada.